Tribunal: TJDFT
Processo: 0707767-96.2025.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. RECEPTAÇÃO. DOLO. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. AQUISIÇÃO EM CONDIÇÕES SUSPEITAS. ALTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. DOLO EVENTUAL. IRREGULARIDADES EVIDENTES. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelos crimes de receptação (art. 180, caput, do CP), adulteração de sinal identificador de veículo automotor (art. 311, § 2o, do CP) e infração de trânsito (art. 308 do CTB), em concurso material, à pena de reclusão, detenção, multa e suspensão do direito de dirigir, suscitando preliminar de nulidade por cerceamento de defesa e, no mérito, absolvição por ausência de dolo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há nulidade por cerceamento de defesa em razão de suposta inacessibilidade a prova documental; (ii) estabelecer se estão presentes os elementos subjetivos necessários à condenação pelos crimes de receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Rejeita-se a preliminar de nulidade quando a defesa não demonstra prejuízo concreto, incidindo o princípio pas de nullité sans grief.
4. No crime de receptação, a posse de bem de origem ilícita enseja a inversão do ônus probatório, incumbindo ao agente apresentar explicação plausível acerca da licitude da aquisição.
5. A aquisição de bem por valor muito inferior ao de mercado, de pessoa desconhecida e sem documentação, evidencia o dolo ou, ao menos, o dolo eventual na receptação.
6. O dolo na receptação pode ser inferido das circunstâncias fáticas e do comportamento do agente, sendo desnecessária prova direta da ciência da origem ilícita.
7. No crime de adulteração de sinal identificador, o dolo se extrai da condução de veículo com irregularidades ostensivas, como placa artesanal e ausência de documentação.
8. A aquisição de veículo por preço irrisório, sem qualquer verificação de regularidade, caracteriza aceitação do risco da ilicitude, configurando dolo eventual.
9. A prova pericial e testemunhal que evidencia adulteração de chassi e motor, associados a veículos baixados, confirma a materialidade e a autoria delitivas.
10. Mantém-se a dosimetria quando observados os critérios legais e ausentes ilegalidades na fixação da pena.
IV. DISPOSITIVO
11. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido